Tribunal: TJBA
Processo: 8075395-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075395-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: IRENILCE MARY GUIMARAES ANTONIO

Advogado(s)
:
RAMON JONDE MONTEIRO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA CASA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
EARESP 600.663/RS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8075395-72.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que são parte apelante
BANCO PAN S/A
e apelada
IRENILCE MARY GUIMARAES ANTONIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Des. Cássio José Barbosa Miranda

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça